Tribunal: TJSP
Processo: 1020612-15.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Relação de consumo - Responsabilidade objetiva do prestador de serviços – Artigo 14, da lei consumerista – Impugnação específica à assinatura aposta no instrumento de contrato apresentado - Artigo 429, inciso II, do Novo Código de Processo Civil - Ônus da parte que o produziu de comprovar sua higidez - Além da inércia da

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Relação de consumo - Responsabilidade objetiva do prestador de serviços – Artigo 14, da lei consumerista – Impugnação específica à assinatura aposta no instrumento de contrato apresentado - Artigo 429, inciso II, do Novo Código de Processo Civil - Ônus da parte que o produziu de comprovar sua higidez - Além da inércia da instituição financeira em promover a dilação probatória determinada, há que esclarecer que, em comparação da assinatura lançada no contrato com aquela firmada no instrumento de mandato, é possível observar, "ictus oculi", aparente falsificação, de sorte que não há que discutir a inexistência de hígida relação jurídica entre as partes e, por consequência, a inexigibilidade do débito decorrente - Dano moral evidenciado – Adequação da verba indenizatória arbitrada – Recurso a que se nega provimento.